Tribunal: TJES
Processo: 5003472-66.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003472-66.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DE ASSIS NONATO
RECORRIDO: CLUBECAR VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5003472-66.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
LEANDRO DE ASSIS NONATO

RECORRIDO:
CLUBECAR VEICULOS LTDA, NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - EPP

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO USADO. DEVER DA EMPRESA VENDER CARRO EM CONDIÇÃO DE USO. DEVER DE INDENIZAR PELO DANO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que adquiriu um veículo usado junto à requerida e que este apresentou diversos problemas desde a compra. Afirma que arcou com o total de R$4.558,40 (quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) em razão da inércia da requerida em solucionar o fato. Afirma que no ato da compra também contratou uma garantia estendida com a empresa GESTÃO BRASIL, com início no dia 16/03/2023 e término em 15/03/2024.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovado o dano material e moral no presente caso.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. No presente caso, o demandante efetuou a aquisição do veículo junto à parte demandada. No entanto, já nos primeiros dias de utilização, surgiram questões que comprometem seu funcionamento. Este acontecimento encontra-se devidamente registrado nos autos, por meio do reembolso dos custos suportados para a manutenção do sistema elétrico, ocorrido dois dias após a compra do automóvel.

6. Ademais, as conversas junto à empresa e o depoimento do mecânico presente nos autos atestam de forma inequívoca que as inconformidades constatadas no veículo eram de natureza abrangente, afetando múltiplos componentes do automóvel. Dessa forma, torna-se manifesto que os defeitos no automóvel ultrapassam em muito aquelas que poderiam ser atribuídas meramente ao desgaste natural decorrente do uso e da quilometragem percorrida. É latente, portanto, que os problemas manifestados no veículo em questão extrapolam significativamente os que seriam razoavelmente esperados em função do tempo de utilização. Levando em consideração, ainda, o montante financeiro despendido na aquisição do veículo, seria lícito supor que este se encontrasse em plenas condições operacionais.

7. Desse modo, a responsabilidade da recorrida não se exime pelas cláusulas do contrato, dado que o consumidor confia no estabelecimento comercial, espera-se que esteja comprando um produto em boas condições, até porque, a empresa tem o dever de informar a condição do produto que está sendo vendido, não podendo transferir tal obrigação ao consumidor que é parte hipossuficiente na relação e que não detém conhecimentos técnicos para verificar se o produto está bom, e CONFIA no que a empresa alega.

8. Portanto, a sentença deve ser reformada para condenar a recorrida CLUBECAR VEICULOS LTDA. a restituir ao recorrente o valor gasto para conserto do veículo, R$4.558,40 (quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), a título de danos materiais. No caso, não há justificativa para condenar a seguradora, posto que quando acionada pelo autor, prestou o serviço.

9. De mais a mais, os fatos em questão ultrapassaram os meros dissabores e aborrecimentos, não se tratando de simples chateação, mas sim de evidente acinte aos direitos do autor. Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

10. Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, para: a) CONDENAR a requerida CLUBECAR VEICULOS LTDA., à restituição do valor de R$4.558,40 (quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) ao autor, a título de danos materiais, valor este a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação; b) CONDENAR a recorrida CLUBECAR VEICULOS LTDA. ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

11. Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)